Tribunal: TJMT
Processo: 1040150-25.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Vistos, etc.
Da análise dos autos, verifico que o recurso inominado foi julgado em 17/08/2021 e, transitou em julgado em 9/9/2021, retornando o feito ao juízo de origem.
No ID. 129130275, a requerida peticionou requerendo a restituição integral do preparo recursal no valor de R$ 977,99 (novecentos e setenta e sete reais e noventa e nove centavos), em consonância com a determinação da Seção 9, do Capítulo V, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC/MT).
Todavia, equivocadamente o feito foi encaminhado a Turma Recursal.
Contudo, de acordo com o Manual de Devolução de Custas Judiciais, elaborado pela Coordenadoria Financeira do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, o pedido de restituição deve ser dirigido ao Juiz Diretor da Comarca ou ao Juiz Titular do Juizado Especial, nos termos do Provimento 35/2018CGJ, portanto, cabe aos referidos Magistrados a competência para a análise.
Assim, devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora